Tribunal: TJBA
Processo: 8002983-09.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002983-09.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELOELIA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS LUCCHESE, CLAUDIA REGINA MOSSINI, THIAGO DA SILVA SANTOS, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO CONTRATUALMENTE (IGP-M) PELO IPCA. POSSIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID 19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, V, DO CDC. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 5% AO MÊS. AFRONTA À LEI DA USURA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL LEGAL DE 1% AO MÊS. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES
. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. não conhecimento. pLEITO RECONVENCIONAL. reforma parcial da sentença. DÉBITO DE IPTU DOs EXERCÍCIOs DE 2019 a 2022. COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA Da RECONVINDa. fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito NÃO DEMONSTRADOS PELa RECORRENTE. art. 373, II, do CPC. pedido recursal de condenação da parte ré no pagamento do IPTU DOS exercícios anteriores à data da compra do terreno. inovação recusal. não conhecimento. afastada a condenação da parte autora, apelante, de restituição dos valores em aberto relativos ao contrato, diante da revisão contratual e da determinação de compensação dos valores e de restituição simples, caso constatado excedente a ser restituído à autora. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUANTO À DEMANDA PRINCIPAL. sucumbência mínima da parte autora.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO.
PRO RATA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002983-09.2021.8.05.0154
,

da comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura, como apelante
HELOELIA SILVA PEREIRA
e como apelado
S & E PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E, NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.